Tribunal: STF
Processo: RE 159688
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIA
SOCIAL. BENEFÍCIO. ART. 201 - PAR. 5. DA CARTA.
           O SUPREMO TRIBUNAL FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA
EFICACIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA DO DISPOSTO NO ARTIGO 201 -
PAR. 5. DA CONSTITUIÇÃO.
           AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.